Tribunal: STF
Processo: MS 39222
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A parte impetrante opôs embargos de declaração contra decisão por meio da qual concedi parcialmente a segurança, tão somente para assegurar a prorrogação do prazo para apresentação de defesa no expediente instaurado pelo Corregedor Nacional de Justiça em seu desfavor e sindicado nestes autos. Argumenta que a “decisão monocrática se afigura citra petita e colide com aquela proferida no dia 22/06/2023, a qual tornou prejudicada referida liminar”. Cita, ainda, que não “se discute aqui a competência jurisdicional administrativa do Corregedor Nacional de propor a revisão de ofício, mas a ausência de justa causa e a impossibilidade da reformatio in pejus, na medida em que ao impetrante por unanimidade (25X0) fora julgada improcedente a imputação”. Pede “o acolhimento dos embargos declaratórios ou o regular processamento como agravo interno, atribuído efeito suspensivo até final pronunciamento do eminente Relator ou do próprio colegiado” (e-doc. 81).



    2. A União impugnou os embargos de declaração, requerendo, em suma, seu desprovimento (e-doc. 87). O impetrante contraditou a manifestação da União (e-doc. 89).



    3. Em novas manifestações (e-docs. 91 e 93), o impetrante requer seja determinada a suspensão da sessão aprazada pelo CNJ para julgamento do procedimento administrativo sindicado nestes autos, “ou processamento do recurso (embargos de declaração interpostos) com efeito suspensivo e imediata comunicação à autoridade coatora, a qual sequer prestou informações ao nobre Ministro Relator do STF”.



    4. Vieram-me os autos conclusos para exame.



Análise



    5. Como já assinalado por esta Corte, “os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, ex vi do artigo 1.022 do CPC/2015” (ARE nº 1.293.584-AgR-ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 06/12/2021, p. 17/12/2021). Na hipótese, verifico presente, em parte, a omissão alegada, razão pela qual os embargos de declaração opostos merecem parcial acolhimento.



    6. O embargante aponta que o objeto de discussão nos autos é “a ausência de justa causa e a impossibilidade da reformatio in pejus, na medida em que ao impetrante por unanimidade (25X0) fora julgada improcedente a imputação”. Pelo que se apreende do arrazoado, a decisão seria omissa nesse ponto. Esses aspectos, todavia, foram enfrentados na decisão embargada, tendo sido consignado que, diante da natureza dos atos imputados ao impetrante, não se há cogitar de injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade na atuação do CNJ, a se autorizar, assim, intervenção do STF no procedimento sindicado nestes autos. De igual forma, foi explicitada a questão atinente à competência do CNJ para processar os procedimentos de revisão de processos disciplinares de juízes ou membros de tribunais. No ponto, pois, não se há falar em omissão.



    7. Nada obstante esse cenário, como reforço de argumentação, consigno que o art. 103-B da CRFB, em seu § 4º, inc. V, prevê expressamente competir ao CNJ “rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano”. A literalidade da disposição constitucional permite uma exegese: no prazo de até um ano após o julgamento, o CNJ pode rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais, tenham sido eles julgados, na origem, a favor ou contra juízes ou membros de tribunais. E essa exegese é confirmada pelo art. 88 do Regimento Interno do CNJ, o qual taxativamente dispõe que, “julgado procedente o pedido de revisão, o Plenário do CNJ poderá determinar a instauração de processo administrativo disciplinar, alterar a classificação da infração, absolver ou condenar o juiz ou membro de Tribunal, modificar a pena ou anular o processo”.



    8. É dizer, em caso de condenação, na origem, de juiz ou membro de Tribunal, o CNJ, nesse processo de revisão, pode absolver o magistrado ou, ainda, modificar a sanção aplicada. Por outro lado, em caso de absolvição na origem, o CNJ pode, no processo de revisão, condenar o magistrado, sem que isso signifique reformatio in pejus, e pouco importando se tal decisão foi tomada, na origem, por maioria ou por unanimidade. É a Constituição que outorga essa competência revisional, desimportando (a) o juízo proferido na origem (se condenatório ou absolutório) e  (b) a qualidade ou placar da decisão (se tomada por maioria ou unanimidade).



    9. Friso, portanto, que a instauração, pelo CNJ, desse processo revisional em face do impetrante, ainda que na origem ele tenha sido absolvido por unanimidade, com 25 votos a seu favor, não representa atuação com possibilidade de ocasionar reformatio in pejus.



    10. No que concerne à alegação de ausência de justa causa para instauração do processo revisional, por ocasião da prolação da decisão agravada, assim consignei:



    “17. Avançando no exame da querela, o segundo aspecto a ser enfrentado diz respeito à possibilidade, ou não, de o STF controlar o mérito das decisões tomadas pelo CNJ, notadamente aquelas que aplicam e graduam sanções a magistrados e aquelas que, como na espécie, identificam a possível prática de irregularidades ou ilícitos por magistrado e, com isso, determinam a instauração de procedimento disciplinar para sua apuração (ou de revisão, como no caso). Esse tema já foi enfrentando por esta Corte, tendo sido firmado o entendimento no sentido de que o controle dos atos do CNJ, pelo STF, somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (Nesse sentido, exemplificativamente: AO nº 1.789/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 10/10/2018, p. 29/10/2018; AO nº 2.659-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 14/11/2022, p. 17/11/2022).



    18. No caso, por se tratar de atuação do CNJ para revisar processo disciplinar julgado a menos de um ano por tribunal, atuação essa que tem fundamento no art. 103-B, § 4º, inc. V, da CRFB, não se há falar em "exorbitância das competências do CNJ". Por esses mesmos fundamentos, e considerando a natureza dos atos imputados ao impetrante, igualmente não se há cogitar de "injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade na atuação do CNJ".” 



    11. Como se observa, destaquei nessa decisão que, “considerando a natureza dos atos imputados ao impetrante, igualmente não se há cogitar de "injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade na atuação do CNJ"’. De fato, o próprio impetrante admite, na petição inicial, ter alterado unilateralmente súmula de julgamento após a proclamação do resultado em sessão pública. E no ponto, a Corregedoria do CNJ, ao determinar a instauração de processo de revisão, assim consignou (e-doc. 4, p. 36):



    “Pelo que se infere dos autos, portanto, é inegável que a conduta reconhecida na corte local carrega contornos de falsidade, desacreditando o Poder Judiciário como um todo, de maneira que não me parece, ao menos em tese, ser comportamento qualificável juridicamente como uma negligência reiterada, suporte fático-jurídico da sanção de censura (artigo 44 da LOMAN e artigo 4º da Resolução nº 135/2011).



    Logo, considero que a não aplicação de penalidade com o fundamento aplicado na origem, contraria frontalmente a legislação em vigor, contribuindo para um ambiente de insegurança e de perda de confiança nos julgamentos do Poder Judiciário.(...)



    Nesse quadro, não aparentando estar adequado o desfecho imposto na corte de origem, nos exatos termos da legislação em vigor (art. 35, inc. I da Lei Orgânica da Magistratura Nacional e os artigos 10 e 15, do Código de Ética da Magistratura Nacional), vislumbra-se a necessidade de abertura de procedimento revisional para análise mais detida acerca de uma possível aplicação de penalidade ao juiz requerido, nos termos do artigo 83, I, e 86 do RICNJ.”



     



    12. Como consignado pela autoridade apontada como coatora, há fundadas razões fáticas e jurídicas para ser inaugurado o processo de revisão conduzido pelo CNJ, estando presente, pois, a justa causa para tanto, razão pela qual, como consignei na decisão embargada, não se há cogitar de "injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade na atuação do CNJ" a autorizar intervenção do STF no caso.



    13. A conclusão disso, na linha consignada na decisão embargada, é pela não caracterização do direito líquido e certo reclamado, sendo o caso, pois, de denegação da segurança. E como decorrência desse desfecho de improcedência do pedido, são desacolhidos os pleitos formulados pela parte impetrante por meio da petição acostada no e-doc. 91 e complementada pela petição constante no e-doc. 93.



    14. Por fim, a parte embargante alega que a decisão embargada se afigura citra petita e colide com aquela proferida em 22/06/2023 (e-doc. 36), a qual tornou prejudicada a liminar parcialmente deferida apenas para assegurar prorrogação do prazo para apresentação de defesa, não podendo ser repristinada na concessão parcial da segurança. Nesse aspecto, de fato, a decisão embargada incorreu em parcial omissão, na medida em que deixou de considerar a circunstância referida pela própria parte impetrante, no sentido de que ela antecipou a apresentação da defesa, independente da dilação de prazo deferida na liminar. O saneamento dessa omissão, por sua vez, traz como consequência a integral denegação da segurança, já que não mais subsiste interesse processual na ratificação da liminar outrora concedida.



Dispositivo



    15. Expostos esses fatos, acolho parcialmente os embargos de declaração para, integrando a decisão embargada, nos termos da fundamentação, retificar o seu dispositivo, de modo a denegar a segurança. Por consequência, fica prejudicado o pedido liminar, bem como desacolhidos os pedidos formalizados pela parte impetrante por meio da petição acostada no e-doc. 91 e complementada pela petição constante no e-doc. 93.



    Publique-se. 



    Intimem-se.



    Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator